Tribunal: TJMT
Processo: 1024267-32.2020.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024267-32.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROBERSON GONCALVES MENDES - CPF: 038.872.881-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE - CPF: 060.610.421-67 (APELANTE), RAFAEL DE JESUS - CPF: 046.187.061-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDINEY MORENO DOS SANTOS - CPF: 627.775.991-49 (ASSISTENTE), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (ASSISTENTE), VANDERLEY GONCALVES DE MATOS - CPF: 886.771.841-04 (VÍTIMA), LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 038.936.971-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 038.936.971-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024267-32.2020.8.11.0003

APELANTE: ROBERSON GONCALVES MENDES, PAULO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE, LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS
LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA
E
ROBERSON GONÇALVES MENDES
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA SEGURO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA –PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO ACUSADO
ROBERSON
– DESCABIMENTO – AGENTE QUE ADERIU À VONTADE DOS DEMAIS COACUSADOS E CONTRIBUIU EFETIVAMENTE PARA A EMPREITADA CRIMINOSA –

PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DE
TODOS OS ACUSADOS
– PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA-BASE, SOB O ARGUMENTO DE QUE A JUSTIFICATIVA UTILIZADA PARA NEGATIVAR A “CULPABILIDADE” É INAPROPRIADA – INVIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO DO CRIME PELOS AGENTES – FUNDAMENTO IDÔNEO – REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – INADEQUAÇÃO – PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL – MODIFICAÇÃO DO REGIME DO ACUSADO
PAULO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE
PARA O SEMIABERTO – IMPEDIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PREQUESTIONAMENTO – MERA CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima.

Comprovada a coautoria do acusado ROBERSON, não há se falar em participação de menor importância, notadamente quando evidenciado que ele se associou com os demais coautores para cometer o crime de roubo com divisão de tarefas entre eles.

A premeditação do crime constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade conforme entendimento fixado no Enunciado Orientativo n. 49 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Não há se falar na redução da multa quando o magistrado adota os mesmos critérios da pena de reclusão para a fixação da sanção pecuniária.

O regime de cumprimento da pena deverá obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no artigo 33, do Código Penal.

A presença de circunstâncias judiciais desfavorável ao réu PAULO HENRIQUE é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, §§2
o
e 3
o
, do CP].

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024267-32.2020.8.11.0003

APELANTES:
LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA,
PAULO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE e
ROBERSON GONÇALVES MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE e ROBERSON GONÇALVES MENDES, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos PJE n. 1024267-32.2020.811.0003), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA
e
ROBERSON GONÇALVES MENDES
: 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e (II):
PAULO HENRIQUE SANTOS ANDRADE
: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado – em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistindo todos os apelantes, postula as absolvições de
LEANDRO
e
ROBERSON
, aduzindo a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que a condenação está lastreada no reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede policial — onde não se respeitou as exigências do artigo 226, do Código de Processo Penal — e na confissão delatória de PAULO HENRIQUE, a qual, “
por si só, não tem força suficiente para afastar a presunção de inocência
”. Quando não, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância de
ROBERSON
na empreitada criminosa. Subsidiariamente, pede:
1)
a readequação da pena-base, ao argumento de que a vetorial atinente à “culpabilidade” foi valorada de forma inidônea;
2)
a redução das penas de multa, uma vez que não foram fixadas sob o mesmo parâmetro da reprimenda corporal;
3)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de
PAULO HENRIQUE
, do fechado para o semiaberto.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, os artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, além do teor das Súmulas 440 do STJ e 719 do STF [doc. digital n. 81161149].

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestam pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 81161153 e 85181486].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024267-32.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO

DE AGENTES E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

No dia 04 de novembro de 2020, por volta das 13h40min, no

estabelecimento comercial denominado “Comercial Rosalvo”, localizado na Rua Dom

Bosco, s/nº, Bairro Residencial João Antônio Fagundes, nesta cidade e comarca de

Rondonópolis, os denunciados LEANDRO Jesus de Oliveira, ROBERSON Gonçalves

Mendes e PAULO Henrique Santos de Andrade, em concurso de agentes e unidade de

desígnios, subtraíram, para todos ou para outrem, mediante grave ameaça,

empregada com arma de fogo, uma quantia em dinheiro, não especificada, 01 (um)

relógio avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) par de alianças avaliado em

R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) aparelho celular avaliado em R$ 1.500,00 (mil e

quinhentos reais), em prejuízo da vítima Vanderley Gonçalves Matos.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local mencionado, os

denunciados, um deles em posse de um revólver calibre .32, apreendido nos autos,

adentram no citado recinto comercial e anunciaram o assalto; após subjugarem a vítima

Vanderley Gonçalves Matos, subtraíram uma quantia em dinheiro do caixa, relógio,

alianças e um celular. Ato contínuo, os implicados empreenderam fuga do local e

adentraram em um veículo Uno que estava estacionado no final da rua, o qual encontra-se

dando apoio aos denunciados na empreitada criminosa.

Acionada, a polícia militar logo iniciou as diligências com o

objetivo de capturar os increpados, logrando êxito em achá-los no Bairro Alfredo de

Castro, onde visualizaram indivíduos abandonando o veículo Uno e adentrando em uma

residência; ali, os policias realizaram o cerco e prenderam os denunciados em flagrante

delito com parte da res furtivae e a arma de fogo utilizada na ação.

Logo, a vítima compareceu em sede policial e reconheceu os

denunciados como os autores do delito. Ainda, fora entregue a ele o aparelho celular

recuperado pelos militares.

Sobreleva notar, que o veículo Uno, usado na ação criminosa, era

de posse do denunciado ROBERSON, como ele mesmo relevou em seu depoimento,

todavia, negou participação no roubo, mas que havia emprestado o veículo. Por sua vez,

PAULO assumiu sua participação no delito, no entanto, preferiu não dar maiores detalhes.

Por derradeiro, LEANDRO optou pelo silêncio [...]”
(doc. digital n. 81161055).

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa (doc. digital n. 81161044) e nos depoimentos testemunhais.

O auto de reconhecimento fotográfico, elaborado no dia 4 de novembro de 2020, pelos agentes lotados na 1
a
Delegacia de Polícia Central de Rondonópolis/MT, registra que a vítima, VANDERLEY GONÇALVES DE MATOS, compareceu à Delegacia e forneceu as características físicas dos suspeitos; depois disso, os policiais forneceram fotografias, momento que o ofendido identificou PAULO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE como um dos autores do delito.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, a vítima, VANDERLEY, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE é proprietário do Mercado Rosalvo, no loteamento São Rosalvo; QUE, nesta data, por volta das 13:40h, três suspeitos chegaram no local a pé, entraram no mercado com uma arma de fogo e anunciaram o assalto; QUE levaram o dinheiro do caixa, alianças, relógio e aparelho celular da vítima; QUE foram embora a pé, correndo; QUE no fim da rua havia um quarto integrante, esperando em veículo Uno Cor azul escuro; QUE os suspeitos eram dois pardos, magros e jovens e outro branco, cabelo liso de cor preta; QUE o quarto suspeito não foi visualizado [...]”
(doc. digital n. 81161044).

Corroborando as declarações da vítima, os policiais militares, WALDINEY MORENO DOS SANTOS e ROBERTO ROGÉRIO DOS SANTOS JÚNIOR, narraram que:

“
[...] atendendo solicitação via CIOSP, a guarnição deslocou no estabelecimento comercial onde [...] havia ocorrido um roubo; QUE ao chegarmos no local foi colhido informações dos suspeitos e do veículo utilizado [...]; QUE foi realizado diligências na região da chácara paraíso, onde fomos informados por populares que havia passado um veículo uno de cor prata em alta velocidade, sentido ao Bairro Três Américas; QUE então foi realizado diligências por toda região até o Bairro Alfredo de Castro, sendo visualizados dois indivíduos correndo após abandonar o veículo Uno e entrar numa residência; QUE nesse momento foi realizado o cerco policial juntamente com a guarnição da Equipe CAR, onde um dos indivíduos pulou o muro da residência; QUE neste momento foi visualizado o mesmo dispensando uma arma de fogo dentro de uma construção; QUE foi feito sua detenção e dos demais suspeitos que estavam na residência; QUE foi feito o reconhecimento dos suspeitos pela vítima, bem como do veículo utilizado no roubo; QUE no interior da residência ainda foi localizado o dinheiro (quantia de R$ 120,00 reais) e um aparelho celular subtraído do comércio; QUE no interior do veículo ainda foi encontrado um capuz de cor preta [...]”
(doc. digital n. 81161044).

Interrogados pela autoridade policial, LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA permaneceu em silêncio; ROBERSON GONÇALVES MENDES negou ter participado do crime que lhe foi imputado na denúncia, asseverando que estava na sua residência no momento do crime – fato este que pode ser confirmado por sua esposa e vizinhos – e que foi ameaçado e “forçado” a emprestar seu veículo para desconhecidos efetuarem o roubo, uma vez que estava devendo dinheiro para eles; PAULO HENRIQUE confessou ter participado do roubo e que a arma de fogo apreendida é de sua propriedade, mas prefere não revelar a identidade dos seus comparsas (docs. digitais n. 81161044).

Em juízo, foram ouvidas a testemunha, WALDINEY, a informante, VALDINETE MARIA DE JESUS, a vítima, VANDERLEY, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, VANDERLEY confirmou que, na tarde de 4 de novembro de 2020, foi vítima de um roubo, no qual 3 (três) assaltantes adentraram no seu comércio e subtraíram a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) que estava na caixa registradora, sua aliança e um aparelho de telefone celular. Acrescentou, ainda, que havia um 4
o
(quarto) indivíduo, mas que ele ficou do lado de fora, dando cobertura no interior de um veículo. Asseverou que os assaltantes entraram de “cara limpa”, utilizando máscara facial para proteção do novo coronavírus e que apenas um deles portava arma de fogo. Declarou que, dos pertences subtraídos, recuperou apenas o valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Narrou que os policiais conseguiram localizar o veículo utilizado no assalto e que apenas um dos envolvidos não foi capturado. Relatou que, na Delegacia de Polícia, fez o reconhecimento pessoal de 2 (dois) indivíduos, confirmando se tratar dos acusados LEANDRO e PAULO HENRIQUE. Por fim, revelou que no período matutino notou a movimentação suspeita dos acusados, uma vez que estavam “sondando” a frente do comércio; contudo, acredita que eles não realizaram o roubo porque haviam várias pessoas no local (arquivos digitais – nomes das mídias: vítima Vanderley Gonçalves de Matos_001 a 004.mp4).

A testemunha, WALDINEY, policial militar responsável pela prisão dos acusados, narrou que:

“
Testemunha
: Teve uma ligação 190, me recordo que fomos, deparamos com a vítima, ela já tinha sido alvo de vários assaltos e passou as características de dois suspeitos. Saímos em diligências [...] quando próximo do Cidade de Deus [...] uma senhora falou da situação de um Uno com três indivíduos em alta velocidade, quase atropelou o filho dela e passou as características que bateu com as da vítima [...]. Conseguimos o êxito de deparar com eles no Alfredo de Castro e apreendemos dois elementos, juntamente com o pessoal da Força Tática foi pego uma arma de fogo [...], os mesmos confessaram a prática do crime. Tinham informações ainda que eles tinham abandonado esse Uno na casa de um cidadão e nós fomos até lá [...] foi reconhecido pela vítima e foi reconhecido também que o outro rapaz pela vítima [...].

Defensor
: Quando vocês fizeram a abordagem do Uno havia três pessoas dentro dele ou haviam mais pessoas?

Testemunha
: [...] Quando fizemos a diligência, segundo a vítima, haviam três pessoas no carro. Na abordagem [...] conseguimos [...] abordar dois suspeitos, armados [...], aí havia a informação do Uno, onde fomos no local, a vítima reconheceu o Uno e reconheceu os suspeitos [...].

Juiz
: Com relação ao reconhecimento da vítima o senhor recorda que ela reconheceu três então?

Testemunha
: Diante nós, sim. Na hora os dois que confessaram o roubo, fomos no local do terceiro suspeito onde havia o uno, foi encontrado o dinheiro, dentro de um congelador [...], chegou lá no CISC a vítima reconheceu todos e passamos para o Delegado”
(arquivos digitais – nomes das mídias: Testemunha PM Waldiney Moreno dos Santos_001 a 003.mp4).

VALDINETE, irmã de LEANDRO, informou que no dia dos fatos o acusado foi à sua residência, mas que só permaneceu no local por 15 (quinze) minutos, uma vez que a informante teve que sair para um compromisso. Disse não se recordar o horário exato que ele apareceu, mas afirmou que foi “logo depois do almoço”, por volta de 12h 30min. Por fim, confirmou que seu irmão já foi preso anteriormente por se envolver com drogas (arquivo digital – nome da mídia: AIJ 1024267-32-202010113_143928-Gravação de reunião 001 a 002.mp4).

Em seu interrogatório, LEANDRO negou seu envolvimento no roubo que lhe foi imputado na denúncia. Asseverou que não conhece nenhum dos outros envolvidos, e tampouco tem conhecimento do local onde o crime ocorreu. Afirmou não ter ciência do porquê a vítima lhe acusou, mas acredita que ela o confundiu com um dos assaltantes porque possuíam características físicas semelhantes. Disse que, por volta das 13h, dirigiu-se à residência de sua irmã, VALDINETE, mas como ela tinha um compromisso, não permaneceu muito tempo naquele local. Acrescentou que, logo em seguida, se deslocou à casa de um amigo para fumar maconha e que, saindo de lá, foi abordado pelos policiais junto com o coacusado, PAULO HENRIQUE. Por fim, narrou que não estava junto com ele, mas que andavam em direções opostas quando foram abordados pelos membros da guarnição (arquivos digitais – nomes das mídias:
Interrogatório Leandro_001 a 005.mp4).

No mesmo sentido foram as declarações de ROBERSON, que disse também não ter cometido o crime que lhe é atribuído na inicial acusatória. Afirmou que, no dia dos fatos, estava trabalhando quando sua esposa lhe telefonou avisando que um indivíduo chamado Jeferson estava na sua residência, pedindo seu automóvel emprestado. Asseverou que se deslocou ao seu endereço e Jeferson lhe falou que precisava do veículo para levar a genitora dele até o hospital para tomar uma injeção. Declarou que, apesar de não concordar, acabou cedendo ao apelo do rapaz e que, por volta das 15h, ele retornou com o carro. Narrou que, 40min depois, estava na varanda da sua residência com sua esposa e filhas quando uma viatura policial chegou no local. Relatou que os membros da guarnição “invadiram” sua casa e, sem motivo aparente, começaram a lhe agredir e lhe ameaçar de morte para confessar o roubo. Por fim, revelou não conhecer nenhum dos outros coacusados, mas confirmou que o Uno Prata utilizado no roubo lhe pertencia (arquivos digitais – nomes das mídias: Interrogatório Roberson Gonçalves_001 a 004.mp4).

Noutro giro, PAULO HENRIQUE, reafirmou seu envolvimento na empreitada criminosa, acrescentando que somente participou do roubo porque precisava de dinheiro para realizar uma operação. Asseverou que foi convidado por um indivíduo chamado Jeferson, o qual dirigia um veículo Uno prateado. Afirmou que ele e seus comparsas se reuniram no bairro Alfredo de Matos e combinaram de se encontrar num local próximo a ExpoSul. Declarou que estavam em 3 (três) indivíduos no automóvel e que se juntaram a um 4
o
elemento, na casa de quem deixaram o veículo – que era próximo ao comércio da vítima – e combinaram com ele para que os buscassem na cena do crime. Disse que adentrou no estabelecimento comercial da vítima portando a arma de fogo, mas que ela estava desmuniciada, e que foi LEANDRO quem subtraiu o dinheiro da caixa registradora. Narrou que, após o roubo, o motorista do veículo lhe deixou próximo a sua residência e que, no momento da sua abordagem pelos policiais militares, estava junto com LEANDRO. Relatou que os agentes de segurança os conduziram à residência de ROBERSON e, no local, avistou o veículo que foi utilizado na empreitada criminosa (arquivos digitais – nomes das mídias: Interrogatório Paulo Henrique_001 a 005.mp4).

As versões apresentadas pelos apelantes, LEANDRO e ROBERSON, de que não cometeram o roubo que se lhes imputam, se encontram totalmente isoladas dos autos, desprovidas de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida delas.

A vítima foi peremptória em afirmar ter os apelantes participado da prática criminosa e, apesar do inconformismo da defesa, não há nada nos autos que indiquem que o reconhecimento ocorreu de modo irregular.

No intuito de esclarecer o reconhecimento realizado em sede policial, o juiz singular apresentou à vítima – via videoconferência – diversos indivíduos, os quais foram perfilados lado a lado, em ambiente próprio, e ela não titubeou em reconhecer LEANDRO como um dos indivíduos que adentrou no seu comércio (arquivo digital – nome da mídia: reconhecimento Leandro Jesus de Oliveira.mp4).

De toda sorte, ainda que desprezado o reconhecimento levado a termo, tanto por fotografia, perante a autoridade policial, como presencial, outras provas se mostram bastantes para firmar a condenação, quais sejam:
1)
as declarações dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, aliada a apreensão da arma de fogo utilizada no roubo na posse de um deles;
2)
o álibi frágil e insustentável da irmã do apelante, LEANDRO;
3)
a delação do apelante, PAULO HENRIQUE, sobre o envolvimento dele e de outro coacusado na empreitada criminosa;
4)
a localização de parte da
res furtiva
e do automóvel utilizado no roubo na residência de ROBERSON.

No que concerne a participação de ROBERSON, apesar de não ter sido reconhecido pela vítima, os elementos produzidos na instrução processual são suficientes para atribuir sua responsabilidade na empreitada criminosa.

Como bem delineado no depoimento judicial do policial militar, WALDINEY, o veículo utilizado no roubo – um Fiat Uno de cor prata – e parte do dinheiro subtraído da caixa registradora – o valor de R$ 80,00 – foram localizados na residência do apelante.

Muito embora ROBERSON afirme que, no momento da prática delituosa, estava na sua residência com sua mulher e que emprestou o seu veículo – a pedido dela – para um indivíduo chamado Jeferson – que foi responsável por conduzir os assaltantes à cena do crime –, não juntou nos autos nenhuma prova concreta [não arrolou sua esposa, ao menos, como informante e nem juntou comprovante da licitude do dinheiro apreendido] que permita conclusão diversa do seu envolvimento no crime que lhe foi imputado.

A maneira como os policiais militares identificaram o veículo e chegaram à residência de ROBERSON; as versões divergentes apresentadas por ele nas duas oportunidades que foi interrogado; a falta de informações sobre a identificação de Jeferson; enfim, todos estes aspectos foram enfrentados pelo juiz sentenciante, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“
De igual modo, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo

réu Roberson, ao afirmar que não participou do roubo ora em apuração, pois no momento

dos fatos estava na sua residência, juntamente com sua esposa e que somente

emprestou o seu veículo Uno para o indivíduo conhecido como Jeferson, contudo, não

sabia que ele iria praticar um roubo, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois
essa

alegação ficou restrita somente a sua palavra
, não havendo nenhum outro elemento

comprobatório apto a subsidiar o alegado, pois a sua esposa sequer foi identificada e

arrolada [...] ao contrário disso, as provas constantes nos autos

são deverás suficientes para embasar um édito condenatório em seu desfavor, pois
o

veículo utilizado na prática delitiva, foi localizado na residência do réu e ele admite a

posse do citado automóvel, além do mais, no interior da residência do réu Roberson, foi

localizada uma quantia em dinheiro, escondida
[...]
no interior de um

congelador
, bem como, é relevante salientar que, conforme mencionado alhures, o réu

Roberson apresentou versões conflitantes em sede inquisitorial e em Juízo, o que fragiliza

o valor probatório de suas declarações, aliado ao fato de que, sob minha ótica, é pouco

crível que um indivíduo empreste um veículo, que sequer lhe pertence, a uma pessoa

desconhecida
, portanto, todas as provas apontam para a efetiva participação do réu

Roberson, o qual por sua vez, também é reincidente na prática delitiva, conforme será

melhor abordado durante a dosimetria da pena
” (doc. digital n. 81161131).

Como se vê, a negativa de autoria aventada pelos apelantes nos seus interrogatórios, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, a confissão do coacusado, aliado à palavra da vítima que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E
COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, NA DELAÇÃO DO COACUSADO E NO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...] na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido”
(N.U 0001155-83.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DE UM DOS CO-APELANTES – RIQUEZA DE DETALHES – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. No campo probatório,
a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo
, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.
Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, incluindo a confissão do coacusado, bem como, depoimento de testemunha policial
, “[...] tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova,
quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304]. [...]”
(TJMT, N.U 0000071-58.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

De igual modo, não prospera a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena referente a participação de menor importância do coacusado, ROBERSON [CP, art. 29, §1
o
].

As provas angariadas demonstram que o réu participou ativamente da ação delitiva e efetivamente contribuiu para o resultado do crime, uma vez que foi ele quem conduziu o veículo Fiat Uno, dando suporte aos seus comparsas como piloto de fuga.

Cesar Roberto Bittencourt doutrina que “
o conceito de autoria não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 247 – e-book).

Portanto, “
existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo,
quem deu cobertura ou facilitou a fuga
. Assim, na espécie,
não se deve reconhecer e aplicar, em favor do terceiro apelante, a causa de diminuição descrita no §1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
” (N.U 0012968-21.2017.8.11.0055, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
das reprimendas estabelecidos na sentença, haja vista que a circunstância judicial referente à “culpabilidade” não foi devidamente avaliada e as penas-bases foram elevadas acima do mínimo legal, com fundamentos inidôneos.

O pedido não merece provimento.

Tendo em vista a similitude na justificação utilizada para a negativação da vetorial, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria e as analiso conjuntamente,
verbis
:

“[...]
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma

negativa em desfavor do réu, pois ele premeditou a prática delitiva, tendo em vista que,

conforme bem asseverou a vítima, na data dos fatos, no período da manhã, o réu e os

demais comparsas, já estavam rondando o seu estabelecimento comercial e, no período

da tarde, retornaram ao local para realizar a subtração, em pleno horário comercial, o que

demonstra a sua audácia [...]. Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são

parcialmente desfavoráveis [...] as quais valoro como negativas e atribuo o quantum de 06

(seis) meses para cada circunstância [...]”
(doc. digital n. 81161131).

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante recrudesceu as penas basilares em
6 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavorável, dentre outras circunstâncias judiciais, a vetorial relativa à “
culpabilidade
” dos agentes.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à vetorial negativada, agiu acertadamente o juízo ao considerá-la desfavorável, porquanto a vítima asseverou no seu depoimento judicial que visualizou, no período da manhã, os três acusados rondando seu comércio e que eles só não agiram de imediato porque haviam muitas pessoas no local.

De mais a mais
, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

No que tange à redução das multas, melhor sorte não lhes assiste.

Ressalto que as sanções pecuniárias foram fixadas em
20 (vinte) dias-multa
, ou seja, em proporcionalidade com a reprimenda corporal – haja vista a existência de circunstâncias judiciais negativadas, a presença da agravante da reincidência para
LEANDRO
e
ROBERSON
, e da causa de aumento de pena do art. 157, §2
o
-A, I, Código Penal –, assim como seu valor foi estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que corresponde ao padrão mínimo previsto no artigo 49, §1
o
, do Código Penal.

Em relação à pretensão de ver estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda do acusado
PAULO HENRIQUE
,
o pedido não merece provimento
.

A despeito de a pena final ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o
quantum
não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal
devem
ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, §3º, do
codex

penal
.

Nesse aspecto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
[culpabilidade e circunstâncias]
, justificam a imposição do
regime mais gravoso
,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, II E V, E §2ºA, INCISO I, DO CP E ART. 244-B DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ART. 70 DO CP [...] PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE –– INVIABILIDADE – RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, e § 3º, do Código Penal”
(N.U 0007007-81.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Por derradeiro, os apelantes pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que as partes suscitam para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam dispositivos, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DES
PROVEJO
os recursos defensivos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021